Tribunal: TJSP
Processo: 1029575-45.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001 – JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros expressamente mencionada no contrato – Abusividade não demonstrada – Tratando-se de empréstimo não consignado,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001 – JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros expressamente mencionada no contrato – Abusividade não demonstrada – Tratando-se de empréstimo não consignado, inaplicável a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados – VERBA HONORÁRIA – Redução – Percentual mais condizente com a complexidade da causa e com o trabalho dos patronos da parte ré – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029575-45.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO FORTES BISSACOT, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029575-45.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 11330 - 2/10
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11330
APELAÇÃO No 1029575-45.2014.8.26.0002 (2)
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL
SANTO AMARO 3a VARA CÍVEL
APELANTE: FERNANDO FORTES BISSACOT
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ
PROLATOR:
CLAUDIO
SALVETTI
D'ANGELO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
CRÉDITO DIRETO AO
CONSUMIDOR

CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS

Admissibilidade de capitalização dos juros nas relações
jurídicas surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170
-36/2001 JUROS REMUNERATÓRIOS Taxa de juros
expressamente mencionada no contrato Abusividade não
demonstrada Tratando-se de empréstimo não consignado,
inaplicável a taxa média de juros praticada para empréstimos
consignados VERBA HONORÁRIA Redução Percentual
mais condizente com a complexidade da causa e com o
trabalho dos patronos da parte ré Recurso parcialmente
provido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta contra
r. sentença de fls. 387/392, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente ação revisional c/c pedido de repetição de indébito
e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor atribuído à causa.
Recorre o vencido sustentando que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029575-45.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 11330 - 3/10
Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença idêntica à
anteriormente anulada, deixando de analisar a matéria fática que
envolve o processo.
Afirma que, no contrato objeto dos
autos, a instituição financeira apelada praticou taxa de juros
muito acima daquela praticada pelo mercado financeiro,
caracterizando abusividade. Aduz ter comprovado a cobrança
acima do dobro do padrão adotado pelo mercado.
Argumenta que o empréstimo era
descontado diretamente de sua conta bancária, equiparando-se,
assim, aos financiamentos com descontos sobre valores salariais.
Assevera
não
ter
recebido
o
instrumento contratual, que o contrato não trouxe qualquer
previsão da forma de cálculo utilizada para composição dos
juros, e que, não tendo conhecimento sobre a capitalização, esta
seria inválida.
Por fim, sustenta que a verba honorária
foi arbitrada em patamar incompatível com a atuação dos
patronos da parte ré, bem como com a complexidade da causa.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
É cediço que se aplicam ao presente
caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029575-45.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 11330 - 4/10
Isso porque a Súmula no 297, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabelece que: “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Todavia, o simples fato de a relação
jurídica havida entre as partes estar sujeita à legislação
consumerista não significa, por si só, que esteja eivada de
ilegalidades.
Deve-se, portanto, analisar o caso
concreto.
Ao que se verifica dos autos, em 10 de
maio de 2012, as partes celebraram contrato de financiamento,
com a contratação de crédito
denominado BB Crediário
Automático no valor total de R$ 13.499,12, a ser pago em 58
parcelas mensais e consecutivas no valor de 687,83 (fls. 31).
Neste instrumento contratual, ficou
ainda estipulada taxa de juros prefixada de 4,75% ao mês e
74,52% ao ano.
Portanto, o autor teve ciência dos
valores que estavam sendo cobrados, sendo-lhe informado
claramente o valor de cada uma das prestações a serem pagas e
os seus respectivos vencimentos, levando-se em consideração o
valor contratado, ao que aderiu livremente e de forma voluntária,
sem que houvesse demonstração de qualquer vício de
consentimento e não pode, agora, requerer a revisão da parcela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029575-45.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 11330 - 5/10
devida sob o argumento de que houve a injusta capitalização de
juros.
No caso em tela, os juros questionados
foram devidamente contratados e em valores não abusivos, nada
podendo se aferir sobre eventual ilegalidade na cobrança.
Quanto à capitalização de juros, insta
notar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu no
sentido da possibilidade de capitalização mensal de juros em
contratos firmados por instituição financeira após 31/03/2000, o
que é corroborado pela Súmula 648 do STF.
E, no caso em análise, o contrato foi
firmado quando já em vigor a Medida Provisória no
1963-17/2000, reeditada sob n. 2.170 de 23.08.01, que, em seu
artigo 5o, autoriza a capitalização de juros em período inferior a
um ano.
Importante registrar a existência de
cláusula estabelecendo taxa de juros anuais superior ao
duodécuplo das taxas mensais, o que (segundo entendimento
pacífico do STJ) é suficiente para a cobrança de juros de
forma capitalizada, inexistindo qualquer abusividade.
Ressalte-se que não há que se falar em
inconstitucionalidade da MP 1963-17/2000, reeditada sob no
2.170-36/01 porquanto há de prevalecer a presunção de sua
constitucionalidade, enquanto não for reconhecida eventual
inconstitucionalidade pelo C. Supremo Tribunal Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029575-45.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 11330 - 6/10
A sua constitucionalidade decorre da
imperatividade e autoexecutoriedade das normas jurídicas,
presumindo-se sua constitucionalidade, até que venha a ser
extirpada do mundo jurídico pelo Supremo Tribunal Federal,
aliás, questionada na ADIn no 2316/DF, ainda não resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal.
Ademais, o C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça decidiu pela constitucionalidade do artigo 5o
da
referida
Medida
Provisória,
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des.
Renato Nalini.
Não
se
olvide
que
a
Emenda
Constitucional no 40, publicada em 29/05/03, revogou o § 3o do
artigo 192, aniquilando a antiga discussão sobre o limite
constitucional de juros.
Vide Súmula Vinculante no 7 do
Colendo Supremo Tribunal Federal.
Portanto, não merece acolhida a
alegação de ilegalidade na incidência de juros capitalizados.
Também não há que se cogitar de
limitação dos juros à taxa média de mercado.
Pacífico que as instituições financeiras
não sofrem as limitações da Lei de Usura, não havendo
ilegalidade tão-somente pela aplicação de taxa de juros superior
a 12% ao ano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029575-45.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 11330 - 7/10
Desse modo, vigora como regra a
liberdade na pactuação dos juros no Sistema Financeiro
Nacional.
Por outro lado, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça estabeleceu, em acórdão paradigma, que, em
caso de abusividade da instituição financeira na estipulação dos
juros remuneratórios de seus contratos, e havendo discrepância
substancial da taxa média aferida pelo Banco Central do Brasil -
BACEN, torna-se cabível a revisão contratual:
“Orientação
1.
Juros
Remuneratórios:
a)
As
instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura
(Decreto
22.626/33),
Súmula
596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições
do art.591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029575-45.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 11330 - 8/10
10/03/2009).
E, como parâmetro para a aferição da
abusividade, a I. Ministra Nancy Andrighi apontou a tabela das
taxas médias de mercado, divulgadas desde outubro de 1999
pelo Banco Central do Brasil.
Ocorre que, a despeito da zelosa
argumentação da parte apelante, o que se tem é que não
restou comprovado que a taxa de juros aplicada esteve em
desarmonia com as taxas praticadas pelo mercado.
Rápida
análise
dos
documentos
colacionados aos autos permite notar que a espécie contratual
pactuada entre as partes não foi de “crédito pessoal
consignado” como faz crer o recorrente, mas sim “crédito
pessoal não-consignado”.
Nesse ponto, insta registrar que o autor
não produziu qualquer prova de que as parcelas do empréstimo
viessem descontadas diretamente de algum empregador. Pelo
contrário, o próprio autor afirmou, em petição inicial, que:
“o empréstimo era descontado
diretamente na conta bancária”
Sendo assim, inaplicável a tabela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029575-45.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 11330 - 9/10
acostada às fls. 36/37 (visto que se refere a categoria de
empréstimo distinta daquela objeto dos autos).
A fim de evitar a oposição de
desnecessários Embargos Declaratórios, registro que, ainda que
as parcelas do financiamento fossem debitadas diretamente da
conta bancária do autor
o que, esclareço, NÃO restou
comprovado (para o que bastaria o autor colacionar cópia de
seus extratos)
, o contrato não se confundiria com de
empréstimo consignado.
É
que,
como
cediço,
a
supramencionada classe contratual se refere a empréstimos cujo
pagamento é realizado de forma indireta, pelo empregador do
tomador do crédito.
Em outros dizeres, no empréstimo
pessoal consignado, a instituição financeira debita as parcelas
diretamente da folha de pagamento do contratante, o que garante
maior segurança de recebimento do quantum contratado, e, por
consequência, permite a pactuação de taxa de juros menores às
pactuadas nas demais modalidade de concessão de crédito.
Dessa forma, não há como ser
reconhecida qualquer abusividade na cobrança dos juros
remuneratórios com relação a este contrato.
Assim, no caso, os valores cobrados
são constitucionais e legais, devendo prevalecer a máxima pacta
sunt servanda, não se cogitando de onerosidade excessiva e nem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029575-45.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 11330 - 10/10
de infringência a qualquer princípio contratual.
Quanto ao pleito de redução do
percentual
arbitrado
a
título
de
verba
honorária
sucumbencial, comporta acolhimento a insurgência do autor.
De fato, observa-se que fixação da
verba honorária em percentual máximo não encontra amparo nos
autos.
Trata-se de lide que não apresenta
grande complexidade. Ademais, vê-se que a atuação dos
advogados da parte ré se limitou à apresentação de petições
padrão, sem análise específica do caso concreto.
Assim, considerando-se a natureza da
causa e o trabalho desenvolvido pelos patronos, impõe-se a
redução para 12% sobre o valor atribuído à causa.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, tão somente para reduzir a verba
honorária para 12% sobre o valor da causa.
Advirto as partes que a interposição de
embargos de declaração com caráter meramente protelatório será
apenada com multa, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora